Tribunal: TJBA
Processo: 8002213-15.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002213-15.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSELANDIO SANTANA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): Ementa: Direito Previdenciário. Embargos de Declaração. Auxílio-doença acidentário. Omissão quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Art. 1.022 do CPC. Requisitos preenchidos. Embargos acolhidos. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por Joselandio Santana em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos autos de apelação que deu provimento ao recurso da parte autora, concedendo-lhe o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie B-91), com termo inicial fixado na Data de Início do Benefício (DIB), em 13/09/2019, e determinação de submissão ao programa de reabilitação profissional. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, requerido desde a apelação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no acórdão quanto ao exame do pedido de antecipação da tutela formulado na apelação; (ii) estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015. III. Razões de decidir O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração quando a decisão apresentar omissão, entre outros vícios. No caso concreto, verifica-se que, embora tenha havido expressa formulação de pedido de tutela de urgência em sede de apelação e embargos, não houve manifestação no acórdão a respeito da concessão ou indeferimento da medida, configurando omissão passível de correção. Constatada a incapacidade laboral temporária do autor, conforme laudo pericial, e considerados os aspectos sociais em que está inserido, restam preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da ausência de percepção do benefício. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para sanar a omissão e acrescer ao acórdão a determinação de imediata implantação do benefício concedido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: "1. É omisso o acórdão que deixa de se manifestar sobre pedido de antecipação de tutela formulado em sede de apelação e embargos, configurando vício apto a ensejar o acolhimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. 2. Estando presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a implantação imediata do benefício previdenciário." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LIV; CPC/2015, arts. 1.022, II, e 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.